Tribunal: TJMT
Processo: 1005354-74.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005354-74.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONARDO VICENTE DE SOUZA - CPF: 023.619.031-80 (APELADO), BASILIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 536.584.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 033.974.791-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZ E ENERGIA SOLAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença Absolutória. Recurso ministerial. Pedido de condenação. Insuficiência probatória. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual
c
ontra sentença que absolveu o apelado de furto qualificado, visando à condenação.

II. Questão em discussão

Suficiência de provas para a condenação.

III. Razões de decidir

1.
Não havendo juízo de certeza quanto à autoria, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado.

2.
A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova segura da autoria, sendo incabível diante de dúvida razoável, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, II; CP, art. 14, II; CP, art. 107; CPP, arts. 577, 593, I, e 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2271569/TO, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.11.2023; TJ (Não informado), AP no 0003751-79.2018.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 25.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005354-74.2023.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: LEONARDO VICENTE DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1005354-74.2023.8.11.0042), que absolveu Leonardo Vicente de Souza de furto qualificado [escalada] - art. 155, § 4o, II, do CP - (ID 294430889).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer o provimento para condenar o apelado (ID 294430897).

LEONARDO VICENTE DE SOUZA pugna pelo desprovimento (ID 294430900).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Furto qualificado, na forma tentada [art. 155, §4o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] - Absolvição do apelado, ante a aplicação do teor do art. 386, inciso II, do CPP - Irresignação ministerial - Pretendida condenação, sustentando-se a existência de provas robustas - Procedência - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - Depoimentos testemunhais que comprovam a autoria delitiva - Reforma do decisum que se impõe - P elo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 305078374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1. DOS FATOS

Nos fatos que deram ensejo a este Inquérito Policial, instaurado por meio de auto de prisão em flagrante, consta que, no dia 10/03/2023, no Bairro Alvorada, nesta Capital, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto no estabelecimento Luz e Energia Solar, onde o denunciado já se encontrava detido por populares.

Conforme consta nos autos, as pessoas que se encontravam no local surpreenderam o indiciado que estava sobre o telhado da referida empresa cortando fios de energia, momento em que foi detido por essas pessoas, sendo que junto com ele foram apreendidos uma mochila e dois alicates, que ele usava para cortar os fios elétricos. [...]

2. DO FATO DELITUOSO

Diante do fatos narrados acima, percebe-se claramente que o denunciado, LEONARDO VICENTE DE SOUZA, consumou o fato delituoso de Furto qualificado, estando presente a robusta comprovação da autoria e materialidade do delito, bem como, a tipicidade material, haja vista que ficou comprovado pelos autos que o bem jurídico, patrimônio, tutelado pelo Código Penal Brasileiro, foi violado pelo denunciado, nos termos previsto no artigo 155, § 4o, inciso II do Código Penal Brasileiro, uma vez que LEONARDO VICENTE DE SOUZA foi pego e imobilizado por popular.

3. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o MPE requer:

a) O pronto recebimento desta denúncia, determinando a CITAÇÃO do DENUNCIADO, para responder à acusação, com supedâneo no artigo 396 do Código de Processo Penal. [...]

c) A condenação do DENUNCIADO pela prática do delito ora denunciado. [...]”
(Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz, promotora de justiça em coadjuvação - ID

294429888)

O Juízo singular absolveu o apelado, nos seguintes termos:

“
[...]

Nesse toar, compulsando os autos, convenço-me que o acusado deve ser absolvido da imputação constante na exordial acusatória, uma vez que não há prova concreta sobre a existência do fato.

Registre-se que a fragilidade da acusação reside na ausência de confirmação judicial dos indícios levantados na fase administrativa, notadamente pela não identificação e consequente impossibilidade de inquirição, sob o crivo do contraditório, das testemunhas que supostamente presenciaram os fatos narrados na denúncia.

Nesse sentido, durante a instrução processual, o PM Basílio relatou que foi acionado via CIOSP para atender a ocorrência no estabelecimento Luz e Energia Solar. Disse que ao chegar ao local, encontrou Leonardo detido por populares, incluindo o proprietário da empresa, que informaram tê-lo flagrando no telhado cortando fios de energia. Confirmou que o proprietário acompanhou a polícia desde a detenção do suspeito até a entrega de Leonardo na delegacia. Afirmou que Leonardo já havia furtado o local anteriormente e estava sendo monitorado por câmeras (id. 186996496).

Ressalta-se que, não obstante o relato apresentado pelo policial militar Basílio, não se verifica nos autos a identificação do proprietário da empresa supostamente lesada, tampouco o registro de um boletim de ocorrência lavrado pela referida vítima. Em verdade, inexiste qualquer elemento probatório que demonstre a oitiva do proprietário, seja na fase policial, seja durante a instrução, o que gera ainda mais dúvidas sobre a ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

O acusado, por sua vez, negou a autoria delitiva, afirmando que se encontrava próximo ao local dos fatos, em um restaurante, quando foi abordado e acusado injustamente pelo dono de um lava-jato, que o associou a um suposto roubo. Relatou ter sido agredido, e os alicates encontrados em sua posse foram, na verdade, colocados em sua mochila pelo próprio proprietário do lava-jato, inexistindo qualquer participação sua na tentativa de furto apurada nos autos (id. 186996496).

Nesta senda, o único elemento probatório colhido em desfavor do réu remonta ao depoimento da testemunha militar, o que, por si só, é insuficiente para ensejar a condenação pretendida, pois se trata de testemunho indireto.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o testemunho indireto ("de ouvir dizer") possui valor probatório restrito, sendo insuficiente para fundamentar uma condenação, sobretudo quando se trata da imputação de um crime, pena de nulidade. [...]

No presente caso, as pessoas que supostamente presenciaram o fato (os populares que detiveram o réu) não foram identificadas e tampouco inquiridas sob o crivo do contraditório, o que impede a aferição da credibilidade de seus relatos e enfraquece o depoimento do policial militar constante nos autos.

Ademais, como bem aponta a defesa, não consta nos autos qualquer imagem ou vídeo do dia do ocorrido, que pudesse esclarecer a situação narrada.

Em reforço à fragilidade da acusação, constata-se a ausência de diligências complementares para corroborar a narrativa apresentada, como a realização de perícia no local dos fatos, a identificação e oitiva do proprietário da empresa supostamente lesada e a apresentação de imagens ou vídeos que pudessem esclarecer a dinâmica da ocorrência. A ausência de tais elementos probatórios impossibilita a formação de um juízo de certeza quanto a materialidade e autoria delitiva.

É cediço que a prova da existência do crime e de sua autoria incumbe à acusação que, no caso em apreço, sob a égide do contraditório, não logrou êxito em fazê-lo. Em outras palavras, a acusação se sustenta, unicamente, em um testemunho indireto, desprovido de qualquer outro elemento de prova que o confirme. Tal quadro probatório se mostra frágil e insuficiente para embasar um decreto condenatório.

Diante disso, e considerando a carência de provas robustas que demonstrem a efetiva ocorrência do fato delituoso narrado na denúncia, não restam dúvidas de que a absolvição do acusado se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo. [...]

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para ABSOLVER o acusado LEONARDO VICENTE DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento no art. 386, II do Código de Processo Penal. [...]”

(
Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juíza de Direito - ID 294430889)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.92166 (ID 294429865), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Basilio Monteiro de Oliveira, policial militar (ID 294429862), Thiago Rodrigues Pereira, policial militar (ID 294429863) e LEONARDO VICENTE DE SOUZA, apelado (ID 294429871).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Basilio Monteiro de Oliveira e LEONARDO VICENTE DE SOUZA, apelado (Relatório Mídias - ID 294430883).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 10.3.2023, em horário incerto, no bairro Alvorada, Cuiabá/MT, LEONARDO VICENTE DE SOUZA [apelado] teria tentado subtrair fios elétricos do estabelecimento “Luz e Energia Solar”
. Em ato contínuo, o suspeito
“foi detido por populares”
e a
guarnição da Polícia Militar acionada, momento que os agentes policiais [Basilio Monteiro de Oliveira e Thiago Rodrigues Pereira] efetuaram a prisão do apelado
(ID

294429888).

Ocorre que a vítima [proprietário do estabelecimento “Luz e Energia Solar”
] e os
“populares”
que teriam presenciado o delito não foram identificados.

Como bem pontuado pelo i. Juízo singular,
“não consta nos autos qualquer imagem ou vídeo do dia do ocorrido, que pudesse esclarecer a situação narrada”

(
Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juíza de Direito - ID 294430889)
.

Ressalta-se que o depoimento da única testemunha ouvida em Juízo, o policial militar Basilio Monteiro de Oliveira, foi no sentido de que o apelado não foi preso na posse dos fios elétricos (Relatório Mídias - ID 294430883).

No caso, inexiste certeza do envolvimento do apelado no crime, de modo a “
ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado
” (STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Rel. Jesuíno Rissato, Des. convocado do TJDFT, Sexta Turma, 16.11.2023).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP no 0003751-79.2018.8.11.0002 – Rel. Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal, 25.11.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025